Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. TEMA 996 DO STJ. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. PREVISIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulamos pelo Recorrido, condenando a Recorrente, ao pagamento de R$ 12.886,31 (doze mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), a título de danos materiais e R$ 16.345,70 (dezesseis mil trezentos e quarenta e cinco mil e setenta centavos), a título de lucros cessantes.
2. Na origem, a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de reparação de danos cumulada com repetição de indébito argumentando, em suma, que celebrou com a Recorrente contrato de promessa de compra e venda de imóvel cuja entrega estava prevista para 30/12/202, mas foi entregue somente em 02/01/2024.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 68043978). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 64542782).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade da Recorrente no que pertine aos juros de obra e se, de fato, houve descumprimento contratual.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não possui legitimidade para responder pelos juros de obra, pois estes seriam cobrados pelo agente financeiro e que o juízo seria incompetente para apreciar a demanda, em razão de haver litisconsórcio necessário com o credor fiduciário, Caixa Econômica Federal. Argumenta que o termo de reserva não indica a data da entrega por ser documento preliminar com data estimada. Aduz que o atraso se deu em razão de caso fortuito ocasionado pela escassez de mão de obra decorrente da pandemia e que seria válida a cobrança dos juros de obra durante a evolução do contrato. Requer declaração da sua ilegitimidade, e da incompetência do juízo, ou a reforma da sentença para acolhimento de uma das teses por ela apresentadas.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que a Recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Defende que houve descumprimento contratual, e não caso fortuito, e que a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo. Portanto, aplicam-se ao caso as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. Enquanto responsável pelo atraso que gerou a manutenção da obrigação do pagamento dos juros de obra, a Recorrente é, indubitavelmente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por igual razão, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, a quem não pode ser imputada responsabilidade pela demora a que não deu causa. Neste sentido, cita-se o acórdão n. 07192153220228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e o acórdão n. 07303007820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo rejeitadas.
9. A despeito dos argumentos apresentados pela Recorrente, o documento de Id n. 68043920 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo n. 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que inexiste atraso.
10. A escassez de mão de obra, alegada pela Recorrente como causa para o atraso na entrega do imóvel, é inerente ao ramo da construção civil, portanto previsível, dissociada do conceito de fortuito externo e incapaz de afastar a responsabilidade pelo atraso. Ademais, embora alegue que o período de pandemia teria sido responsável pela falta de mão de obra, a Recorrente não acostou aos autos nenhuma prova que demonstrasse dispensa ou ausência por atestado dos profissionais contratados para a construção do empreendimento que tenha sido motivada pela Covid-19, de modo que não merece acolhimento a tese apresentada.
11. Quanto a legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o tema n. 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta à Recorrente na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, considerando a data do termo de reserva e como prorrogação máxima o prazo de tolerância 180 dias, de sorte que estão adequadamente rechaçados os demais argumentos de extensão de prazo apresentados pela Recorrente, afigurando-se correta a responsabilização imposta na origem pela restituição dos valores despendidos pela Recorrida no período em que a Recorrente estava em mora contratual.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a Recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.